Tribunal: TJDFT
Processo: 0731104-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731104-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI DE FREITAS MAIA LIMA AGRAVADO: ELISANGELA DOS SANTOS LIMA, ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA, CARLOS DOS SANTOS LIMA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Decisão agravada retratada (ID 62477816). Julgo prejudicado o agravo de instrumento interposto por Sueli de Freitas Maia Lima (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator